Tribunal: TJSP
Processo: 1107534-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de repactuação de dívida - art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor - superendividamento - definição nos termos dos arts. 54-A do Código de Defesa do Consumidor e 4o do Decreto no 11.150/2022 - art. 3o do Decreto no 11.150/2022 - requisitos legais para caracterização do superendividamento passível de repactuação - mínimo existencial - fundamentos da r. sentença que infirmam de forma

Ementa:
Ação de repactuação de dívida - art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor - superendividamento - definição nos termos dos arts. 54-A do Código de Defesa do Consumidor e 4o do Decreto no 11.150/2022 - art. 3o do Decreto no 11.150/2022 - requisitos legais para caracterização do superendividamento passível de repactuação - mínimo existencial - fundamentos da r. sentença que infirmam de forma específica e precisa os cálculos apresentados pela autora, concluindo o MM. Juízo "a quo" pela ausência de interesse recursal - ausência de impugnação específica - art. 1.010,II do Código de Processo Civil - recurso não conhecido quanto ao tema - procuração - assinatura eletrônica - ausência de autenticidade conferida por autoridade certificadora cadastrada junto à ICP-Brasil - exceção prevista no art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001 - não cabimento - caráter público do processo - instrumento de mandato que visa a comprovar a regularidade da representação da parte - pressuposto processual - equiparação aos atos processuais praticados por meio eletrônico - art. 2o da Lei no 11.419/2006 - invalidade da procuração juntada - necessidade de regularização, consoante aqui procedido - recurso improvido, na parte conhecida.